Tribunal: TJPA
Processo: 0800487-44.2018.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800487-44.2018.8.14.0032

APELANTE: BANCO AGIBANK S.A

APELADO: FRANCISCO RODRIGUES MOTA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS. TRANSMISSIBILIDADE DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS AOS HERDEIROS. DANO MORAL CONFIGURADO. DESCONTOS INCIDENTES SOBRE VERBA ALIMENTAR. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, para declarar a abusividade dos encargos cobrados em contrato de empréstimo consignado, determinar a revisão da avença, condenar o banco à restituição em dobro dos valores pagos a maior e ao pagamento de indenização por danos morais. O recorrente sustenta a impossibilidade de transmissão da indenização por danos morais à sucessora do autor falecido, a inexistência de dano moral, a excessividade do valor arbitrado e a inadequação da repetição do indébito em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a pretensão indenizatória por danos morais é transmissível aos sucessores quando o autor falece no curso da demanda; (ii) estabelecer se a cobrança abusiva decorrente de empréstimo consignado revisado judicialmente configura dano moral indenizável e se o valor fixado é adequado; e (iii) determinar se é cabível a repetição do indébito em dobro diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 943 do Código Civil estabelece que o direito de exigir reparação civil transmite-se com a herança, conferindo natureza patrimonial à pretensão indenizatória.

4.

A Súmula 642 do STJ reconhece a legitimidade dos herdeiros para ajuizar ou prosseguir ação de indenização por danos morais, independentemente do momento do falecimento do titular.

5.

A sucessora regularmente habilitada não recebe o sofrimento experimentado pela vítima, mas a pretensão reparatória correspondente, que integra o acervo hereditário.

6.

A cobrança abusiva decorrente de falha na prestação do serviço bancário gera constrangimento que ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável.

7.

Os descontos indevidos incidem diretamente sobre verba alimentar do consumidor, circunstância que agrava a lesão extrapatrimonial e justifica a reparação civil.

8.

A indenização fixada em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostra-se compatível com a extensão do dano e atende às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

9.

O art. 42, parágrafo único, do CDC assegura ao consumidor o direito à repetição do indébito em dobro, ressalvada a hipótese de engano justificável.

10.

Embora o STJ tenha firmado entendimento de que a repetição em dobro independe da demonstração de má-fé quando configurada conduta contrária à boa-fé objetiva, os efeitos da tese foram modulados para cobranças posteriores a 30.03.2021.

11.

Nas cobranças anteriores à modulação, a restituição em dobro exige a verificação da má-fé do fornecedor.

12.

A instituição financeira não comprova a regularidade da cobrança decorrente do empréstimo consignado discutido, circunstância que evidencia conduta dolosa e autoriza a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 405 e 943; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 2º, 86, parágrafo único, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 642; STJ, AgRg no REsp nº 1.388.548/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 06.08.2013, DJe 29.08.2013; STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 2.034.993/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 27.06.2022, DJe 29.06.2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO AGIBANK S.A. em face da sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada originariamente por Francisco Rodrigues Mota, posteriormente sucedido por Ronilma de Lima Taveira, em razão do falecimento do autor no curso da demanda.

A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos, com a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

1. DECLARAR a abusividade dos encargos cobrados no contrato de empréstimo consignado objeto da lide e, por conseguinte, DETERMINAR a sua revisão, limitando a taxa de juros remuneratórios à taxa média de mercado para operações de "crédito pessoal consignado para beneficiários do INSS" vigente na data da contratação (20/05/2013), conforme tabela a ser fornecida pelo Banco Central do Brasil, o que deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença.

2. CONDENAR o réu, BANCO AGIBANK S.A, a RESTITUIR EM DOBRO à parte autora os valores que esta pagou a maior, decorrentes da aplicação dos encargos abusivos. O montante deverá ser apurado em liquidação de sentença, corrigido monetariamente pelo INPC desde a data de cada desembolso (Súmula 43/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (art. 405 do CC).

3. CONDENAR o réu, BANCO AGIBANK S.A, a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Em razão da sucumbência mínima da parte autora, condeno a parte ré ao pagamento integral das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, com fundamento no art. 85, § 2º, e art. 86, parágrafo único, do CPC, atento ao grau de zelo do profissional, ao lugar de prestação do serviço, à natureza e à importância da causa. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese:
(i)
a inexistência de danos morais indenizáveis, ao argumento de que a controvérsia decorre de relação contratual regularmente constituída, inexistindo prova de violação a direitos da personalidade, constrangimento, humilhação ou qualquer circunstância excepcional apta a justificar reparação extrapatrimonial;
(ii)
subsidiariamente, a excessividade do valor arbitrado a título de danos morais, requerendo sua redução em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;
(iii)
a impossibilidade de transmissão do direito à indenização por danos morais aos sucessores, por se tratar de direito de natureza personalíssima, uma vez que o autor originário faleceu antes da prolação da sentença;
(iv)
a inadequação da condenação à repetição do indébito em dobro, por ausência de demonstração de má-fé ou conduta contrária à boa-fé objetiva por parte da instituição financeira, defendendo que eventual restituição seja realizada de forma simples.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, afastar a condenação por danos morais, excluir a repetição do indébito em dobro ou reduzir o
quantum
indenizatório fixado.

Contrarrazões apresentadas.

Recebi os autos por redistribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 02 de junho de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Da Transmissibilidade Da Pretensão Indenizatória Por Danos Morais

Defende a apelante que o falecimento do autor originário impediria a sucessora habilitada de receber eventual indenização por danos morais.

Também nesse ponto não merece prosperar o inconformismo.

A tese recursal encontra-se em frontal desacordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e com a disciplina legal aplicável à matéria.

Dispõe o art. 943 do Código Civil:

Art. 943. O direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la transmitem-se com a herança.

Da leitura do dispositivo, verifica-se que o legislador conferiu caráter patrimonial ao direito de reparação civil, permitindo sua transmissão aos sucessores do titular falecido.

A interpretação da norma foi definitivamente consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula 642, segundo a qual:

"O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória."

O enunciado sumular afasta qualquer dúvida acerca da legitimidade dos sucessores para promover ou prosseguir demanda indenizatória fundada em danos morais, independentemente de o falecimento ocorrer antes ou após a propositura da ação, desde que observado o direito sucessório aplicável.

No caso concreto, o autor originário, Francisco Rodrigues Mota, ajuizou a presente demanda em vida, formulando expressamente pedido de indenização por danos morais decorrentes das cobranças reputadas abusivas. Posteriormente, sobreveio seu falecimento no curso do processo, tendo sido regularmente habilitada sua sucessora, Ronilma de Lima Taveira, para prosseguimento da ação.

Nessa hipótese, não se transmite aos herdeiros o sofrimento experimentado pela vítima, mas sim a pretensão reparatória correspondente, a qual possui inequívoco conteúdo patrimonial e integra o acervo hereditário.

Desse modo, correta a sentença ao reconhecer a legitimidade da sucessora habilitada para prosseguir no feito e perceber eventual crédito indenizatório decorrente do reconhecimento judicial da lesão extrapatrimonial sofrida pelo autor originário.

3.

Das Razões Recursais

No mérito, a controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado consiste em verificar:
(i)
a existência ou não de dano moral indenizável decorrente da cobrança reconhecida como indevida na sentença;
(ii)
a adequação do valor arbitrado a título de compensação por danos morais; e
(iii)
o cabimento da repetição do indébito em dobro.

Após detido exame dos autos e das razões recursais, concluo que a sentença recorrida não comporta reforma.

3.1. Dos Danos Morais

Insurge-se, o réu/apelante, contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais sob a alegação de que que a hipótese dos autos configura mero descumprimento contratual, incapaz de gerar dano moral indenizável. Subsidiariamente, pleiteia a minoração do
quantum
indenizatório.

Todavia, não assiste razão à apelante.

A meu ver, inegável o prejuízo (dano na órbita extrapatrimonial), tendo em vista que a falha do serviço, no que tange a segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança abusiva decorrente de contratação que resultou em manifesta desproporção econômica em prejuízo do consumidor, circunstância que ensejou a revisão do pacto e a condenação da instituição financeira à restituição dos valores cobrados indevidamente. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento de forma suficiente a configuração do dano moral, que prescinde da verificação de prejuízo econômico.

Por outro lado, no que tange ao
quantum
da indenização por danos morais, deve se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Nesse norte, o
quantum
indenizatório deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas. No caso, a cobrança indevida se deu diretamente em verba alimenta do autor, de valor módico, sendo certo que o desconto feito indevidamente não pode ser entendido como mero aborrecimento, devendo ser alçado à condição de dissabor superlativo, apto a ensejar a reparação civil.

Assim, considerando o acima narrado, bem como os precedentes deste Tribunal de Justiça sobre situações análogas a esta, entendo razoável a indenização arbitrada em sentença para ressarcimento dos danos morais sofridos, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por se encontrar adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

3.2. Da Repetição do Indébito em Dobro

No que diz respeito aos danos materiais, o Banco Apelante se insurge contra a condenação de ressarcimento em dobro aplicada pelo juízo originário, aduzindo resumidamente que a ausência de má-fé.

Entretanto, desacolho o referido argumento.

Tratando-se de relação submetida ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) e tendo sido reconhecida a inexistência do negócio jurídico entre as partes, os prejuízos materiais dele decorrentes devem ser restituídos à consumidora na forma determinada pelo artigo 42 daquele diploma legal:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. (grifos nossos)

Com relação a esse ponto, verifico que o magistrado condenou o banco apelante à restituição em dobro do valor descontado indevidamente, em acordo com o entendimento adotado recentemente pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou a discussão acerca da interpretação do parágrafo único do artigo 42 do CDC, em sede de julgamento de recurso paradigma, no qual foi fixada a seguinte tese:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Como se verifica, conforme o novel entendimento, a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação da má-fé do fornecedor de serviços, quando a sua conduta for contrária à boa-fé objetiva.

Não obstante, tendo em vista que houve um
overruling
do entendimento que prevalecia no Tribunal da Cidadania, O Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos do julgado, conforme ementa abaixo transcrita:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES.

1
. A Corte Especial do STJ adotou a tese de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Cabe destacar que a Corte Especial promoveu a modulação dos efeitos do entendimento firmado no referido julgamento no sentido de que "o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão."

3. No caso dos autos, a Corte de origem manteve a sentença de restituição de forma simples, pois a cobrança indevida decorreu da má interpretação do contrato, não ficando caracteriza a má-fé da construtora.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.034.993/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Assim, o novo entendimento alcança apenas os descontos ocorridos a partir de 30.03.2021. Em relação às cobranças efetuadas anteriormente, como acontece no caso concreto, cumpre-se a análise acerca da comprovação da má-fé para a determinação de restituição em dobro.

In casu,
a instituição financeira não conseguiu comprovar a regularidade do empréstimo consignado ora debatido, incidente sobre benefício de pessoa vulnerável. Logo entendo intencional a conduta do Banco Recorrente em descontar valores com base em desacordo com o contrato, gerando, assim, débitos sem qualquer respaldo legal na remuneração do Recorrido, ato que, a meu ver, configura má-fé e justifica a condenação em repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

Ante essas considerações, entendo que a repetição do indébito é devida de forma dobrada, devendo ser mantida a sentença nesse ponto.

4. Parte dispositiva.

Ante todo o exposto, CONHEÇO a Apelação do Banco Réu e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/06/2026